Tribunal: TJBA
Processo: 8005904-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005904-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA DANTAS RIBEIRO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
CAMILA SOUZA MENEZES DOS SANTOS, HELENA OLIVEIRA SANTIAGO, MARCUS SANTIAGO LUIZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA MENSAL E SALDO BANCÁRIO INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.

O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, conforme disposto no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

2.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

3.

No caso concreto, os documentos apresentados pela Agravante demonstram rendimento mensal superior sete salários-mínimos, saldo bancário de doze salários-mínimos e despesas elevadas, o que afasta a alegação de insuficiência de recursos.

4.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não ficou demonstrado que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da Agravante.

5.

Nos termos do artigo 98, § 4º, do CPC, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte requerente deverá arcar com as custas do próprio Agravo de Instrumento.

6.
Agravo de Instrumento desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8005904-73.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante

LÚCIA DANTAS RIBEIRO TEIXEIRA
e, na qualidade de Agravado,
BANCO DO BRASIL S.A.,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA